Tribunal: TJMT
Processo: 1076966-64.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1076966-64.2024.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: VALDEMIR ALVES COSTA e RAQUEL MAGALHAES DA SILVA COSTA
RECORRIDA: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07/07 à 10/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR ABANDONO DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 485 DO CPC NA FASE EXECUTIVA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, em fase de cumprimento de sentença, sob o fundamento de abandono da causa, em razão da não apresentação de procuração legível, conforme determinado pelo Juízo. A parte exequente alegou ter cumprido a diligência e requereu o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a extinção do processo, na fase de cumprimento de sentença, por abandono da causa, à luz do art. 485, III, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 485, III, do CPC, que prevê a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, é aplicável apenas à fase de conhecimento, sendo inaplicável à fase de cumprimento de sentença, que possui disciplina própria.
4. A extinção da execução deve observar exclusivamente as hipóteses taxativas previstas no art. 924 do CPC, que não inclui o abandono da causa como causa extintiva.
5. A jurisprudência reconhece que, na fase executiva, a ausência de impulso processual pela parte exequente não caracteriza abandono, mas apenas justifica a suspensão do feito, nos termos do art. 921 do CPC.
6. A extinção prematura do processo na fase executiva compromete os princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da economia processual e da segurança jurídica, pois impediria o prosseguimento da execução de direito já reconhecido por sentença transitada em julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por abandono da causa é incabível na fase de cumprimento de sentença, devendo-se, em caso de inércia do credor, determinar a suspensão do processo, nos termos do art. 921 do CPC. 2. É nula a sentença que extingue o cumprimento de sentença com fundamento no art. 485, III, do CPC, sem a observância dos pressupostos legais e em fase processual incompatível com essa modalidade extintiva.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 485, III; 921; 924; Lei no 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076966-64.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDEMIR ALVES COSTA - CPF: 314.131.611-20 (RECORRENTE), ISABELLA ALMEIDA REIS SIQUEIRA - CPF: 134.009.606-40 (ADVOGADO), RAQUEL MAGALHAES DA SILVA COSTA - CPF: 327.384.041-20 (RECORRENTE), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0001-90 (RECORRIDO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025